Tribunal: TJDFT
Processo: 0743009-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743009-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA CAITANO DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo devedor e reconheceu excesso de cálculo, homologando os cálculos com incidência da correção monetária pela TR, em substituição ao IPCA-E. A agravante invoca a eficácia vinculante e ex tunc do que decidido pelo STF quanto ao Tema no 810, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, razão pela qual a correção monetária deve ser feita com base no IPCA-E. Destaca que os índices aplicáveis também foram objeto de decisão pelo STJ, relativamente ao Tema no 905, dos recursos especiais repetitivos. Ressalta que o trânsito em julgado do acórdão exequendo se deu em momento posterior ao julgamento do Tema no 810. Alega que os índices de correção monetária e juros moratórios constituem matéria de ordem pública, razão pela qual não se sujeita à preclusão e pode ser revista a qualquer tempo, já que se trata de obrigação de trato continuado. Destaca que aguarda há mais de vinte anos pelo pagamento do tíquete alimentação, não podendo ser penalizada com a incidência da TR, insuficiente para recompor o poder aquisitivo da moeda, de modo a manter seu valor real. Requer a reforma da decisão para que seja aplicado o IPCA-E como critério de correção monetária até a entrada em vigor da EC no 113/2021, a partir de quando incide a SELIC. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Pela petição de ID no 43931671, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo. Discorre sobre a probabilidade do direito, ressaltando que o trânsito em julgado do título executivo judicial se deu em momento posterior ao julgamento do Tema no 810, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Menciona precedentes em abono à tese. Afirma haver urgência, ante a iminiência da homologação dos cálculos com valores inferiores ao devido, inclusive possibilitando a indevida expedição de requisição de pequeno valor, sendo que, em caso de provimento do recurso, seria mister a expedição de precatório, ante o valor total perseguido, a evidenciar potencial risco de desrespeito à ordem de pagamento e prejuízo a terceiros. Conclui requerendo que o prosseguimento do feito em primeira instância seja condicionado à preclusão da presente via impugnativa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Relativamente ao requerimento incidental, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, registre-se que recentes precedentes desta egrégia 4a Turma Cível vêm encampando as teses defendidas no presente recurso, por exemplo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. 2. Opostos embargos de declaração em sede do RE n° 870.947/SE, requerendo a modulação de efeitos do decidido, o c. Supremo Tribunal Federal, em 3/10/2019, rejeitou todos os aclaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, data da edição da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, que foi declarado inconstitucional, e atraindo, via de consequência, a aplicação do IPCA-E a partir da mesma data (29/6/2009). 3. Considerando que o título executivo judicial objeto de cumprimento transitou em julgado após a decisão do c. STF que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, afigura-se possível a incidência do IPCA-E partindo dessa data. 4. Consoante dispõe o art. 535, inciso III e § 5°, do CPC, afigura-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os §§ 7° e 8° do mesmo dispositivo legal preveem, ainda, que, para que seja considerada inexigível a obrigação, a decisão de inconstitucionalidade da Suprema Corte deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda; se posterior, caberá ação rescisória. 5. A correção monetária possui natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, constituindo matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, cognoscível, inclusive, de ofício, razão pela qual deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem implicar ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1665077, 07267887220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no DJE: 27/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, quanto à urgência alegada, considerando não haver interesse da parte exequente na expedição da ordem de pagamento limitada ao valor incontroverso, e tendo em conta a determinação do magistrado singular para que o feito seja impulsionado com a apresentação de atualização de cálculos nos moldes do que determinado pela decisão agravada, mostra-se cabível determinar a suspensão do feito, até que sobrevenha a preclusão. Por tais razões, defiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Após, tornem conclusos para prosseguimento e ulterior julgamento colegiado. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator